Tribunal: STF
Processo: HC 58765
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
EXAME PERICIAL. CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE, -AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
DO TRIBUNAL EM NEGAR-SE A MANDAR PROCEDER A EXAME DE VERIFICAÇÃO DE
PERICULOSIDADE, FUNDADO EM ELEMENTOS QUE NÃO CONVENCEM DA IMINENTE
RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO